Tribunal: TJSP
Processo: 1020837-65.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Adjudicação Compulsória. Sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito. Acórdão desta Colenda Câmara que deu provimento ao recurso da autora. Embargos de declaração interpostos pela requerida que foram rejeitados e recurso especial também por ela apresentado ao qual foi negado seguimento. Acolhimento pelo C.STJ de agravo em recurso especial determinando que esta

Ementa:
Embargos de declaração. Adjudicação Compulsória. Sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito. Acórdão desta Colenda Câmara que deu provimento ao recurso da autora. Embargos de declaração interpostos pela requerida que foram rejeitados e recurso especial também por ela apresentado ao qual foi negado seguimento. Acolhimento pelo C.STJ de agravo em recurso especial determinando que esta Corte conhecesse os embargos de declaração e sanasse a "omissão quanto à alegada ocorrência da prescrição, dado o lapso temporal transcorrido entre a revogação da procuração outorgada a VERA e a propositura da ação de adjudicação compulsória.". Revogação da procuração outorgada pela requerida à autora, ocorrida em 03/09/1998. Prescrição reconhecida. Inteligência dos artigos 205 e 2.028 do Código Civil vigente e do artigo 177 do Código Civil de 1916. Embargos acolhidos, com modificação do resultado do voto.